Tribunal: STF
Processo: HC 213432
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 152.799/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    Ademais, o Réu “transportou”, “guardou”, “manteve em depósito” e “exportou”, 373Kg (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS QUILOS) de COCAÍNA, o suficiente para atingir inúmeros usuários, caso chegasse a seu destino final – daí exsurgindo o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada. 



    De outro vértice, trata-se de Réu reincidente, conforme se vê pela certidão (id 43756267), haja vista o trânsito em julgado para a defesa de “acórdão – sentença confirmada/condenação” aos 27/NOV/2019 em desfavor do Réu MAURICIO BARBOSA DE MELO, pelos delitos previstos nos Arts. 33, caput, §1º e Art. 35, caput, ambos da Lei nº11.343/2006 (4ª Vara Criminal Foro de Santos – proc. 0011288-49.2016.8.26.0562), e em face do quanto disposto pelos Arts. 63 e 64, I, Código Penal (uma vez que o delito ora em exame foi cometido em MAI/2020), ou seja, enquanto ainda não transcorrido o quinquídio desde a extinção da pena pelo delito noticiado) – circunstância que será objeto de análise a seguir. 



    […]



    Os corréus não poderão apelar em liberdade, vez que permaneceram presos durante toda a instrução criminal (RT 665/284, RJTACRIM 43/294, 39/367, 13/181 e Nova Lei de Drogas - Comentada/2006, Luiz Flávio Gomes e Outros, ed. RT, págs. 242/243).



    Agregue-se que ora se cuidam de corréus com diversos contatos nesta região portuária e no estrangeiro, aí incluídos (outros) integrantes de organização criminosa para a prática de delitos (v. g., os compradores, intermediários e fornecedores dessa expressiva quantidade de entorpecente). Importa destacar que obtiveram a expressiva quantidade de 373Kg de COCAÍNA montaram e fizeram funcionar um esquema verdadeiramente empresarial de aquisição, ocultação, dissimulação e envio ao exterior de droga e, ao que tudo indica, com algumas operações exitosas – o que revela capacidade de organização, tino negocial e boa rede de contatos (aí incluída mão de obra braçal) [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. 



    1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, artigos 311 e 312, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019), somente sendo determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (CPP, artigos 282, § 6º, e 319). 



    2. Depreende-se do relatório médico apresentado que o estado de saúde do paciente merece atenção, mas vem sendo tratado adequadamente no estabelecimento prisional em que está custodiado, não referindo esse relatório necessidade de internação ou de que o tratamento não se possa dar na forma como vem sendo feito. Em relação à pandemia de Covid-19, a população carcerária tem recebido prioridade na vacinação, assim como as pessoas (como o paciente) com comorbidades, dentre as quais a hipertensão arterial. Assim, embora se reconheça a seriedade do estado de saúde do paciente, não justifica a revogação da prisão preventiva, que está devidamente fundamentada. 



    3. Ordem denegada. 



     



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, C.C. ART. 35 E ART. 40, INC. I, TODOS DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. 373 KILOS DE COCAÍNA. ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública notadamente pela quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida -aproximadamente 373 quilos de Cocaína, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente. 



    IV - Quanto ao estado de saúde do agravante o Tribunal a quo consignou que o agravante: "vem sendo tratado adequadamente no estabelecimento prisional em que está custodiado, não referindo o relatório médico necessidade de internação ou de que o tratamento não se possa dar na forma como vem sendo feita" (fl. 304-grifei). A desconstituição do acórdão recorrido, conforme pretendido no presente recurso, demandaria o exame aprofundado reexame do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o delito, em tese, cometido não ocorreu com violência ou grave ameaça; e (b) o fato de o paciente estar, em tese, com 375 kg de cocaína não pode, data vênia, ser fundamento para a decretação ou a manutenção de nenhuma prisão preventiva, pois são fatos que ainda serão comprovados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, após a instrução processual, podem interferir na dosimetria da pena. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública notadamente pela quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida -aproximadamente 373 quilos de Cocaína, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No particular, as circunstâncias da causa, em especial a apreensão de acentuada quantidade de droga (373 kg de cocaína), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Se não bastasse isso, o paciente é reincidente específico. Tal circunstância também autoriza a custódia cautelar, com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente